Tribunal: TCU
Processo: 020.808/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ivanito Monteiro Gonçalves, ex-Prefeito do Município de Colares/PA, contra o Acórdão 7.072/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ivanito Monteiro Gonçalves, contra o Acórdão 7072/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do gestor pela omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.